Tribunal: TJDFT
Processo: 0728482-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL INTERMEDIADO POR IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL – PINTURA REALIZADA PELO LOCATÁRIO – DEFEITO PRÉ-EXISTENTE – RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A recorrente, como administradora do imóvel objeto da locação, responsável por gerir o contrato, aufere lucros em decorrência dessa atividade, tendo, por conseguinte, legitimidade para figurar no polo passivo. Nesse sentido: Acórdão 1276935, 07625691520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Na origem, relata o autor ter devolvido as chaves do apartamento locado em 06/05/2021 com as dívidas quitadas e a pintura no imóvel concretizada. Por sua vez, a requerida alega que a rescisão contratual ocorreu apenas em 20/05/2021, diante da necessidade de se reparar a pintura contratada pelo autor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual em 06/05/2021 e condenar a requerida ao pagamento de R$ 467,00 a título de restituição do condomínio pago pelo autor após a referida rescisão.
3. No caso em análise, o autor promoveu a pintura do imóvel (ID Num. 30347337 a 30347341), mas, diante das pinturas acumuladas e infiltração, não ficou a contento (ID Num. 30347987). Por conseguinte, o citado vício na pintura não pode ser repassado ao autor, então locatário, por se tratar de falha pré-existente.
4. À vista disso e diante da entrega do imóvel pintado e com a apresentação dos comprovantes de pagamento das contas de água, luz, gás, IPTU/TLP e certidão negativa do condomínio, consoante cláusula contratual, não há motivo para se postergar a rescisão do contrato, sendo impositiva sua rescisão em 06/05/2021.
5. Portanto, acertada a sentença ao determinar a restituição do valor pago pelo autor a título de condomínio após 06/05/2021, devendo ser confirmada.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.